Tribunal: TJES
Processo: 5022673-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022673-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VALDEMIR DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022673-50.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JOSE VALDEMIR DE SOUSA

RECORRIDO:
A&V CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, BANCO BMG SA e LOJAS LE BISCUIT S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. Trata-se de Ação de Conhecimento movida por JOSE VALDEMIR DE SOUSA, na qual aduz, em apartada síntese, que em agosto de 2022, contratou junto a recorrida Lojas Le Biscuit S/A, cartão de crédito emitido pelo Banco BMG S/A, a fim de contratar um curso junto a empresa A&V Cursos e Treinamentos LTDA (Bless Educação), contudo, nunca recebeu o catão ou os boletos de cobranças referente a este. Ato contínuo, narra o autor que o seu nome foi negativado pelo banco réu em razão da cobrança de débitos oriundos da contratação do curso. Diante disto, registrou reclamação junto ao PROCON/ES, não logrando êxito na solução da questão. Outrossim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja suspensa a exigibilidade do débito e a inscrição de seu nome do cadastro de inadimplente. No mérito, requer o cancelamento da dívida, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a legitimidade da cobrança e revogando a tutela de urgência concedida.

3. Em tempo, a parte autora apresentou Recurso Inominado, postulando pela reforma integral do ato sentencial.

4. As requeridas apresentaram contrarrazões, refutando as alegações apresentadas pelo autor e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso do autor, uma vez que não se desincumbiu de apresentar nos autos provas capazes de demonstrar a irregularidade das cobrança. Ademais, evidenciada a utilização do cartão de crédito contratado pelo consumidor. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS:: " Dessa forma, a dívida é legítima e ainda que não tenha recebido o cartão físico e a fatura, é de sua exclusiva responsabilidade buscar meios alternativos para cumprir tais obrigações, uma vez que este possui ciência de seus compromissos e das condições constantes do contrato e sua inércia dá causa a inscrição no órgão de proteção de crédito, razão pelo que se julga improcedente o pleito autoral, inexistindo ato ilícito indenizável. Dito de outra forma, ainda que o autora alegue desconhecer o contrato de cartão de crédito, fato é que se cobra nas faturas as prestações do curso contratado para seu filho e por este motivo, não há que se falar em ilegitimidade do débito e do próprio contrato. Aliás, se o pagamento do curso se daria em prestações (doze parcelas), caberia ao autora ao menos buscar a ré e obter novo meio de pagamento e até mesmo pedir a rescisão do contrato de cartão de crédito." SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Em relação a parte recorrente/requerente, suspende-se, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)